Tribunal: TJSP
Processo: 2116203-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU de 2013 a 2016 - Acórdão embargado que reconheceu a legitimidade passiva do embargante - Imóvel configurador do débito que, todavia, havia sido alienado antes dos fatos geradores, mediante o efetivo registro na matrícula imobiliária - Ilegitimidade passiva reconhecida - Necessidade, todavia, de se conceder à Municipalidade prazo razoável para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU de 2013 a 2016 - Acórdão embargado que reconheceu a legitimidade passiva do embargante - Imóvel configurador do débito que, todavia, havia sido alienado antes dos fatos geradores, mediante o efetivo registro na matrícula imobiliária - Ilegitimidade passiva reconhecida - Necessidade, todavia, de se conceder à Municipalidade prazo razoável para substituir a Certidão de Dívida Ativa, ante o descumprimento, pelos particulares, da obrigação acessória de manter atualizado o cadastro municipal - Afastamento, no caso, da aplicação da Súmula no 392 do E. STJ - Ausência, destarte, de relação de causalidade apta a justificar a condenação a honorários advocatícios, eis que o Município não deu causa ao ajuizamento da execução em face de quem figurava, erroneamente, como proprietário do bem - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.